Tribunal: TJES
Processo: 0000631-95.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-95.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II E ART. 70, AMBOS DO CP) ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Pretensão de absolvição
. Não obstante a força probante da palavra da vítima, existindo circunstâncias fáticas que deixem dúvida acerca da participação do réu na prática delitiva, a sua
absolvição é medida que se impõe
, ante a prevalência do pressuposto do
in dubio pro reo
.

2. Na hipótese, foi possível observar diversas contradições nos depoimentos da vítima e, ao ser questionada como o reconhecimento do réu ocorreu na delegacia, relatou que ao prestar queixa, lhe mostraram a foto do acusado, afirmando que ele estava cometendo assaltos naquela região e, em seguida lhe perguntaram se o reconhecia como o autor do delito, em evidente afronta ao que dispõe o art. 226, do CPP.

3. O reconhecimento indireto do acusado e a foto utilizada na Polícia Civil para a sua realização, sequer foram acostados aos autos para que fosse possível realizar a análise da prova, já que o reconhecimento indireto anexo ao feito foi realizado por outra suposta vítima.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000631-95.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA LEANDRO MOREIRA - ES27655-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRUNO DOS SANTOS LEITE
, em face da sentença de fls. 104/106, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(artigo 157,
caput
, c/c

§2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O apelante requer (fls. 117/121) a absolvição, face a ausência de provas de sua participação no crime.

Acerca dos fatos, verifico da peça acusatória que no dia 17 de maio de 2019, na BR 101 Sul, próximo à localidade de Flexeiras, no município de Atílio Vivacqua, a vítima Luiz Carlos Marele Guizzi, estava conduzindo sua motocicleta Honda CG 150 Titan, cor verde, ano 2005, placa MQH-6772, quando foi abordado pelo apelante que lhe apontou uma arma de fogo e determinou que saísse da moto.

Com receio, o ofendido lhe entregou o veículo e o acusado se evadiu do local.

Ao se dirigir à delegacia de polícia, os policiais civis lhe mostraram a foto de um indivíduo que, segundo eles, estava realizando roubos nas proximidades, ocasião em que a vítima, de imediato, reconheceu o réu como o autor do crime.

Feitas essas considerações, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fl. 06/07) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, embora eu não desconheça a força probante da palavra da vítima e que esta confirmou que o apelante foi a pessoa que a assaltou no dia dos fatos, as circunstâncias fáticas deixam dúvida acerca da participação do réu na prática delitiva.

Digo isso, porque na esfera extrajudicial (fl. 08), em depoimento prestado logo após a ocorrência do roubo, o ofendido afirmou que o criminoso estava com uma capa de chuva e de capacete.

Ao ser ouvida em Juízo (fl. 76 – mídia), a vítima relatou que a ação foi rápida, durou aproximadamente 02 (dois) minutos e que ficou muito nervoso, pois nunca havia passado por aquela situação, ressaltando-se que à época dos fatos o ofendido contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

Além disso, ao ser questionada como o reconhecimento do réu ocorreu na delegacia, a vítima relatou que ao chegar lá para prestar queixa, lhe mostraram a foto do acusado, afirmando que ele estava cometendo assaltos naquela região, perguntando-lhe, em seguida, se o reconhecia como o autor do delito.

Ora, evidente que o procedimento adotado pela Polícia Civil, além de ser contrário ao que dispõe o art. 226, do CPP, já que foi mostrada apenas a foto do réu, ainda pode ter sugestionado a vítima, uma vez que a fotografia do acusado já lhe foi apresentada como de alguém que estava cometendo roubos na região.

Embora na esfera judicial tenha reconhecido o réu como o autor do crime, o ofendido se contradisse ao afirmar que o roubo foi executado de cara limpa e com o capacete na mão, já que na esfera extrajudicial relatou que o criminoso estava com capa de chuva e com capacete.

Não bastasse, o reconhecimento judicial foi realizado por vídeo, já que a audiência ocorreu por videoconferência, tendo a vítima olhado rapidamente para o acusado e, ao lhe ser mostrada a foto de fl. 22, na qual o réu está com aparência semelhante à da audiência, o ofendido afirmou que na foto que lhe mostraram na delegacia, o criminoso não parecia, pois estava com cabelo.

Destaco, por fim, que o reconhecimento indireto do acusado e a foto utilizada na Polícia Civil para a sua realização, sequer foram acostados aos autos para que fosse possível realizar a análise da prova, já que o reconhecimento indireto de fl. 20 foi realizado por outra suposta vítima.

Desse modo, não obstante a longa ficha criminal do apelante, na hipótese dos autos,
inexistem elementos concretos
que, de forma segura e firme, demonstrem a participação do acusado no crime que lhe está sendo imputado, devendo ser aplicado ao caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
absolver
o acusado da prática do crime de roubo circunstanciado, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PROVIMENTO
ao recurso